Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-83.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO RELATIVIZADA – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002672-83.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS ALVES AFONSO - CPF: 276.926.551-20 (RECORRENTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), ANAPAULA FERREIRA POTENGY - CPF: 074.876.897-19 (ADVOGADO), ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 01.409.580/0001-38 (RECORRIDO), DIANA KARINE BARROS DE PADUA - CPF: 821.846.821-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 01.409.697/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021